Tribunal: STF
Processo: AI 514379
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282-STF.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. OFENSA REFLEXA.
I. - Questões
constitucionais postas no RE não prequestionadas no acórdão.
Incidência da Súmula 282-STF.
II. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão assenta-se em interpretação de lei local. Incidência da
Súmula 280-STF.
III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal:
 CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta,
reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a
ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV. - Agravo não
provido.